Tribunal: TJBA
Processo: 0502087-20.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502087-20.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: HELDER SANTOS PIRES Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. APELO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O apelante sustentou que a extinção foi indevida, uma vez que a parte executada não foi citada, o que afastaria a hipótese de abandono. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da sentença que decretou a extinção do processo por abandono da causa, diante da ausência de citação da parte executada, bem como a validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública para dar impulso ao feito. III. Razões de decidir: O art. 485, III e § 1º, do CPC exige, para a extinção por abandono, a inércia do autor por mais de 30 dias e sua intimação pessoal para suprir a omissão, o que foi observado no caso. A intimação eletrônica realizada em sistema próprio foi considerada pessoal, nos termos da jurisprudência, e não houve manifestação do Município mesmo após quase um ano. A ausência de citação do executado não impede o reconhecimento do abandono, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ. Também é inaplicável o art. 40 da LEF ao caso, por se tratar de abandono e não de prescrição intercorrente. A jurisprudência do TJBA corrobora a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono mesmo sem citação, desde que observados os requisitos legais. IV. Conclusão:. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa mesmo sem citação do executado, desde que haja intimação pessoal da Fazenda Pública e inércia por prazo superior a 30 dias. 2. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada em portal oficial, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0502087-20.2015.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida LOTEAMENTO RECANTO DAS AVES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA